Tribunal: TJBA
Processo: 8014146-55.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014146-55.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CLEUSA FERNANDES DA RITA Advogado(s): JESSICA DE ARAUJO SOUSA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA ESTADUAL APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). DIREITO À PARIDADE. CARÁTER GENÉRICO DA VANTAGEM. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por professora aposentada do Magistério Público Estadual da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Secretário de Educação do Estado, visando ao reconhecimento do direito de perceber a Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), instituída pela Lei Estadual nº 6.870/1995 e regulamentada pelo art. 65 da Lei nº 8.261/2002, com as alterações posteriores, sob o fundamento de paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Secretário de Administração e o Secretário de Educação são autoridades legítimas para figurar no polo passivo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a GEAC possui natureza jurídica de gratificação genérica ou pro labore faciendo; e (iii) determinar se, em razão dessa natureza, é devida sua extensão à impetrante aposentada sob o regime de paridade constitucional. III. RAZÕES DE DECIDIR O Secretário de Administração do Estado da Bahia é autoridade legítima para responder ao mandado de segurança, por deter competência para revisar proventos e implementar vantagens aos servidores, conforme o feixe de atribuições inerentes ao cargo, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009. O Secretário de Educação, por sua vez, não possui competência para revisar proventos de aposentadoria, razão pela qual é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. O mandado de segurança, previsto no art. 1º da Lei nº 12.016/2009, destina-se à tutela de direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, sendo meio idôneo para discutir a omissão administrativa no reconhecimento de vantagens remuneratórias asseguradas por lei. A GEAC foi originalmente criada com natureza pro labore faciendo, vinculada à regência de classe, mas, por força das alterações introduzidas nas Leis Estaduais nº 8.261/2002, nº 7.250/1998, nº 10.962/2008 e nº 13.188/2014, passou a ser estendida a professores em programas pedagógicos e cargos de direção, adquirindo caráter genérico e desvinculado de contraprestação específica. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski), firmou entendimento de que servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, ainda que aposentados após sua edição, têm direito à paridade e integralidade de proventos, nos termos das regras de transição da EC 47/2005. A paridade impõe a extensão de vantagens de caráter geral aos inativos, conforme art. 40, §8º, da CF/1988 (com redação dada pela EC 20/1998) e art. 7º da EC 41/2003, não havendo falar em violação à Súmula Vinculante nº 37, pois não se trata de aumento judicial de vencimentos, mas de mera determinação de cumprimento da norma constitucional. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia (MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000 e MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000) reconhecem o caráter genérico da GEAC e a consequente extensão aos aposentados que fazem jus à paridade remuneratória. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida Tese de julgamento: A autoridade coatora é aquela que detém competência para corrigir o ato impugnado, nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009. O Secretário de Educação é parte ilegítima no mandado de segurança que discute vantagem de natureza remuneratória, cuja revisão compete ao Secretário de Administração. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC possui natureza de vantagem geral, razão pela qual deve ser estendida aos servidores inativos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e fazem jus à paridade. A extensão da GEAC aos inativos não viola a Súmula Vinculante nº 37, por não configurar aumento de vencimentos determinado pelo Poder Judiciário, mas simples observância da paridade constitucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; EC nº 20/1998, art. 7º; EC nº 41/2003, art. 7º; EC nº 47/2005, art. 6º; Lei nº 12.016/2009, art. 6º, §3º; Leis Estaduais nº 6.870/1995, nº 8.261/2002, nº 7.250/1998, nº 10.962/2008 e nº 13.188/2014. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; TJBA, MS nº 8062546-37.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 19.07.2024; TJBA, MS nº 8036083-58.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 01.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n° 8014146-55.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante CLEUSA FERNANDES DA RITA e como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, SUPERINTENDENTE DA SUPREV, vinculados ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração, acolher preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Educação, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .